Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO. EXISTÊNCIA. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. SIGNIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA PROPRIEDADE DA NORMA. PARÂMETROS DO ART. 85 §2o DO CPC/15. ATENDIMENTO.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.
2. Nas ações processadas e julgadas em menos de um ano, sem complexidade jurídica, os honorários advocatícios devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade.
3. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa.
4. Esta Turma tem precedentes no sentido de que o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável. O STJ, no julgamento do REsp. 1.746.072/PR, julgado em 13/2/2019, Relator Ministro Raul Araújo, também decidiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão os honorários ser fixados por apreciação equitativa. No caso, o proveito econômico é inestimável – [Do lat. Inaestimabile] adj. 2 g. 1. Que não se pode estimar ou avaliar; incalculável, inapreciável – porque buscou-se tão somente a declaração de nulidade da decisão de cassação do apelante. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.